Tribunal: TJDFT
Processo: 0728478-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0728478-73.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SELHOVANIO JACINTO MOREIRA AGRAVADO: LUZINETE PEREIRA CARDOSO, ADRIANO ALVES DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SELHOVANIO JACINTO MOREIRA (executado), contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que, nos autos do cumprimento de sentença proposto por LUZINETE PEREIRA CARDOSO e ADRIANO ALVES DOS SANTOS (Processo no 0711822-43.2018.8.07.0001), rejeitou a alegação de impenhorabilidade do imóvel situado na Rua Valença, Quadra 115, lote 30, Setor Universitário, Goiânia-GO, e aplicou ao executado a multa prevista no artigo 774, parágrafo único, do Código de Processo Civil, no percentual de 5% do valor em execução (ID 98790104, do processo de origem). Em suas razões recursais (ID 28756998), o agravante sustenta que foi comprovado na origem, de forma inequívoca, que o imóvel penhorado constitui bem de família, sendo o único imóvel residencial do devedor. Para demonstrar a natureza de bem residencial, faz menção ao auto de avaliação elaborado por Oficial de Justiça. Diz que o fato de ele ter acompanhado o Oficial de Justiça no momento da avaliação e de ter sido nomeado depositário fiel do bem se prestaria a comprovar que o imóvel é destinado à sua residência e de sua família. Alega que as fotos do imóvel anexadas ao auto de avaliação, a declaração de imposto de renda, as contas de energia elétrica, água e esgoto, IPTU e de telefone celular da sua filha também comprovam suas alegações. Acrescenta que os demais imóveis penhorados nos autos de origem são comerciais. Discorre sobre a utilidade e função da ata notarial, que junta ao presente recurso como forma de corroborar suas alegações. Assevera que a decisão agravada deixou de dizer que o imóvel é constituído de um prédio residencial e que foi contraditória ao afirmar que as fotos do bem penhorado foram entregues ao Oficial de Justiça pelo próprio executado, mas concluiu que esse fato era insuficiente para demonstrar que o executado reside no imóvel. Salienta que a impenhorabilidade do bem de família é matéria de ordem pública e que pode ser suscitada a qualquer momento, antes da arrematação do imóvel. Defende a inaplicabilidade da multa prevista no artigo 774, do Código de Processo Civil. Argumenta que apenas tomou ciência da designação da avaliação e praça de todos os seus bens em julho de 2021, de maneira que o seu requerimento de desconstituição da penhora se deu dentro do prazo legal, o que não pode ser considerado ato atentatório à dignidade da justiça. Requer a concessão de liminar para que seja suspensa a decisão agravada, a fim de impedir a continuidade dos atos expropriatórios. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, reconhecendo-se a proteção da impenhorabilidade prevista na Lei no 8.009/90 e, por consequência, afastando-se a constrição do bem. Pede ainda a revogação da decisão em relação à multa do artigo 774, do Código de Processo Civil. Preparo regular (ID 28757479). Relatados, decido. Numa análise superficial que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada pelo agravante. Compulsando os autos de origem, verifica-se que o cumprimento de sentença foi iniciado em 30/04/2018 (ID 16554489). O termo de penhora, que inclui o imóvel de matrícula 28.289, objeto do presente agravo, foi lavrado em 14/05/2019 (ID 34191828). A avaliação do imóvel em discussão foi realizada em 04/10/2019, ocasião em que o executado, ora agravante, subscreveu o auto de avaliação e foi nomeado depositário fiel do bem (ID 49045040, páginas 39-41). Em 10/12/2019, foi expedida a seguinte certidão nos autos de origem (ID 51862783): Certifico e dou fé que transcorreu "in albis" o prazo legal para a parte executada se manifestar sobre a constrição judicial e dizer sobre eventual incorreção da penhora, em que pese devidamente intimada. Em seguida, em 11/12/2019, o juízo de origem determinou a intimação das partes para se manifestarem sobre o laudo de avaliação (ID 51916174). Em 04/02/2020, o executado apresentou-se pela primeira vez nos autos, ocasião em que apenas defendeu a correção do valor da avaliação feita pelo Oficial de Justiça (ID 55322884) e requereu o indeferimento do pedido de redução do valor do imóvel formulado pelos exequentes. Em 11/03/2020, o juízo de origem determinou que fosse expedida Carta Precatória para designação da hasta pública do imóvel de matrícula no 28.289 (ID 58726164), ato do qual teve total conhecimento o executado, já que possui advogado constituído nos autos. Em 26/02/2021, o executado apresentou uma nova manifestação nos autos de origem, na qual formulou o seguinte pedido (ID 84641300): Assim, com respaldo no artigo 874 do Código de Processo Civil, considerando que a penhora recaiu sobre diversos imóveis do executado, sendo que o imóvel penhorado e avaliado em R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) possui valor substancialmente superior à dívida e seus acessórios conforme avaliação judicial homologado pelo juízo, portanto, supera em muito o valor da dívida, vem requerer o executada que se digne Vossa Excelência de, ouvidos os exequentes, reduzir a penhora, devendo a mesma incidir exclusivamente sobre o imóvel caracterizado pelo “Lote de terras de no 30, da quadra 115, da Rua Valença, Setor Universitário, Goiânia, Goiás, objeto da Matricula 28.289 do Registro de Imóveis da 4a Circunscrição de Goiânia, Estado de Goiás” o qual já foi objeto de penhora e avaliação, determinando a expedição de ofício ao oficial do registro imobiliário respectivo para que promova a liberação do gravame em relação aos demais imóveis penhorados, quais sejam: “Lote de terras para construção urbana de no 14, da quadra 131, sito a Avenida Castelo Branco, Setor Campinas, Goiânia, Goiás, objeto da Matricula 83.167 do Registro e Imóveis da 1a Circunscrição de Goiânia, Estado de Goiás” e “Lote de terras para construção urbana de no 03, da quadra 91, sito à Rua 283, Setor Coimbra, Goiânia, Goiás, objeto da Matricula 112.984 do Registro de Imóveis da 1a Circunscrição de Goiânia, Estado de Goiás. (g.n.) O supracitado pedido de redução da penhora foi indeferido pela decisão de ID 85509374, que foi desafiada por agravo de instrumento e mantida integralmente pela 6a Turma Cível deste Tribunal de Justiça (Agravo de Instrumento no 0709824-38.2021.8.07.0000). Somente em 07/07/2021, em petição apresentada nos autos da Carta Precatória que tinha por finalidade designar a hasta pública do imóvel de matrícula no 28.289 e avaliar os imóveis de matrículas 83.167 e 112.904, o executado arguiu, pela primeira vez, a impenhorabilidade do imóvel de matrícula no 28.289, com fundamento na proteção do bem de família, o que motivou a suspensão parcial da tramitação da Carta Precatória (ID 97490714, páginas 3-6 e 24-27, dos autos de origem). Desse modo, resta evidente o comportamento contraditório do executado, que poucos meses atrás defendeu a manutenção da penhora apenas sobre o imóvel de matrícula no 28.289 e agora sustenta a impenhorabilidade do mesmo imóvel com fundamento na proteção ao bem de família. Sobre este aspecto convém frisar que o Superior Tribunal de Justiça, nos autos no REsp no 1.559.348, já afirmou que: A regra de impenhorabilidade aplica-se às situações de uso regular do direito. O abuso do direito de propriedade, a fraude e a má-fé do proprietário devem ser reprimidos, tornando ineficaz a norma protetiva, que não pode tolerar e premiar a atuação do agente em desconformidade com o ordenamento jurídico. Constata-se, ainda, que os documentos apresentados agravante, além de não terem sido apresentados no momento oportuno, pois juntados nos autos de origem após a decisão que rejeitou a alegação de impenhorabilidade, são insuficientes para comprovar as afirmações do agravante. O boleto de IPTU, como regra, é emitido em nome do proprietário do bem. As contas de energia elétrica e de água e esgoto, bastante recentes, não são suficientes para comprovar que o próprio agravante resida no imóvel. Ainda que o imóvel esteja alugado para um terceiro, essas contas podem ser mantidas em nome do proprietário. A declaração de Imposto de Renda do exercício de 2021 também não comprova, de maneira inequívoca, que o agravante reside no endereço informado. Ademais, no que diz respeito ao auto de penhora e avaliação do imóvel, as informações ali presentes não se prestam a atestar que o executado reside no imóvel penhorado, sito na Rua Valença, Quadra 115, lote 30, Setor Universitário, Goiânia-GO. Não é possível inferir, sequer, se avaliação foi feita in loco, pois no referido documento consta que o Oficial de Justiça se dirigiu à Avenida Castelo Branco, 2857, Setor Campinas, a ali estando às 10h30, procedeu à “penhora” do imóvel. Por fim, em relação à ata notarial anexada ao recurso (ID 28757005), além de se tratar de simples redução a termo de declarações unilaterais prestadas pelo próprio agravante, constato que o documento não foi submetido ao juízo de origem, o que impede o seu conhecimento por este Relator, sob pena de configurar a supressão de instância. Logo, numa análise preliminar que o momento oportuniza, não se constata a verossimilhança nas alegações do agravante, tampouco a probabilidade de provimento do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intimem-se os agravados para contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 3 de setembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator